Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 001826-16.2013.8.11.0037 – Código 119421 – Ação de Cobrança – proposta em face de INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO GROSSO LTDA - acolheu o pedido do Agravado determinando o desbloqueio da verba penhorada.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que após o trâmite processual e longa busca de bens, foi solicitada a busca de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD.
Que realizado o bloqueio o juízo acolheu o pedido do Agravado determinando o desbloqueio da verba penhorada.
No entanto, que referida decisão merece reforma, sob a argumentação de ausência de comprovação da finalidade da conta, se de fato é utilizada como ou poupança.
Assevera que a argumentação é pertinente, uma vez que quando a conta poupança não é utilizada com fins exclusivos de acumulação de reservas financeiras, a impenhorabilidade deve ser afastada, conforme o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
Que a parte Agravada deixou de juntar aos autos extratos bancários demonstrando as operações realizadas ao longo do mês, deixando, assim de comprovar a finalidade da conta em questão.
Ainda, a decisão agravada viola o disposto no artigo 371 e 373, II, do Código de Processo Civil.
No que tange à alegação de impossibilidade de bloqueio de valores por se tratar de conta poupança, esta não merece prosperar.
Assevera que a impenhorabilidade constitucional tornou-se um meio dos devedores se esquivarem de suas obrigações assumidas, uma vez que, conscientemente, mantêm movimentações financeiras em contas poupanças.
Assim, que a fim de evitar que devedores se utilizem da proteção constitucional e processual de exceções à penhora do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é que o Agravante afirma a necessidade de reforma da decisão agravada, em vista de que, no caso em comento, não houve comprovação de que a parte Agravada fazia jus a decretação da impenhorabilidade, ante a ausência de provas.
Ainda, que não se pode considerar impenhoráveis o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos. Isto porque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando referido valor consistir em reserva de capital, não consumida no decorrer dos meses anteriores para o atendimento de suas necessidades básicas, o que implica a perda da natureza alimentar de tal verba e possibilita a penhora.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.
Seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso.
No mérito, a reformada a decisão de primeiro grau para manter a penhora integral dos valores encontrados na conta poupança do Agravado, uma vez que ausentes as provas necessárias a aferir a suposta impenhorabilidade, já que não se sabe ao certo a finalidade da conta, nos termos da fundamentação supra.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, à luz da jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física).
Portanto, suspendo a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator